Tribunal: TJPA
Processo: 0000495-79.2012.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000495-79.2012.8.14.0027

APELANTE: BMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CREDITO CONSIGNADO INSS

APELADO: MARIA IZIDORIA DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000495-79.2012.8.14.0027

APELANTE: BMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – CRÉDITO CONSIGNADO INSS

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

APELADO: MARIA IZIDORIA DA SILVA SOUSA

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA - OAB SP218389-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC. CONTRATO DECLARADO NULO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA MATINDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2 TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000495-79.2012.8.14.0027

APELANTE: BMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – CRÉDITO CONSIGNADO INSS

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

APELADO: MARIA IZIDORIA DA SILVA SOUSA

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA - OAB SP218389-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposto por BMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – CRÉDITO CONSIGNADO INSS, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mãe do Rio que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por

MARIA IZIDORIA DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte recorrida para declarar a nulidade do contrato nº 521898439, condenar em danos patrimoniais para restituir em dobro os descontos, bem como danos morais em R$5.000,00, além de custas e honorários.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial, que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos relativos a empréstimo consignado realizado em seu nome (contrato nº 521898439) no valor de R$ 205,00 em 07/09/2007 em 36 parcelas de 90,09. Aduz, assim, que fora vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 3527482) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, tendo em vista a regular pactuação do contrato de empréstimo. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato do empréstimo com impressão dactiloscópica e assinatura de duas testemunhas, além dos documentos pessoais da parte autora/apelante.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 3527489) que julgou parcialmente procedentes a pretensão esposada na inicial, para declarar a nulidade do contrato nº 521899443, repetição de indébito e danos morais em R$5.000,00, além de custas e honorários em 15%.

Irresignado, o Banco requerido apresentou contrarrazões ao ID 3527490.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a validade do contrato entabulado entre as partes, tendo em vista que não teria como efetuar os descontos direto em folha de pagamento sem a expressa anuência da titular.

Argumenta que a sentença não valorou o extrato da própria conta da autora, que, segundo seu relato, demonstraria o recebimento do valor.

Defende a ausência de fraude, bem como de falha na prestação do serviço e, consequentemente, a inexistência de ilícito perpetrado pela recorrente que autorize a condenação em pagar indenização.

Assim, pugna seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Contrarrazões ao ID 3527491.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo comprovado.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado juntou a via contratual, porém não se desincumbiu de seu ônus de provar a validade do negócio jurídico.

A apelada é analfabeta e alega que o contrato não poderia ter sido firmado sem a assinatura a rogo devidamente acompanhada de instrumento público. Tal afirmação merece guarida.

O idoso, salvo aqueles declarados incapazes por meio de sentença de interdição, tem plena capacidade civil. Igual modo, as pessoas que possuem pouca instrução processual.

O CC/02 estabelece em seu artigo 107 que: “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.

Assim, não há nas normas que regem a relação contratual, seja no CC/02, seja no CDC, determinação que leve a obrigatoriedade de pessoa idosa e com pouca instrução realize contrato por instrumento público.

Aliás, de forma mais abrangente, até mesmo nos casos de pessoas analfabetas, tanto o STJ como este E. TJPA vêm entendendo pela desnecessidade de realização da contratação por instrumento público:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).

Contudo, faz-se necessária a assinatura a rogo, conforme preconiza o art. 595 do Código Civil Brasileiro. Em análise ao contrato juntado, constato que não consta a assinatura a rogo indicada pelo artigo. Vejamos:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Referida assinatura a rogo é necessária em razão de que a parte contratante deve ter ciência dos termos do negócio realizado, pois, como é analfabeta, não terá como analisar as cláusulas contratuais estabelecidas. Friso que o analfabeto não é incapaz e pode estabelecer contratos, desde que atenda aos requisitos necessários à realização do ato.

No contrato juntado consta somente a assinatura datiloscópica da apelante e as assinaturas das testemunhas, conforme ID nº. 3527482 - Pág. 25 e 26. Assim, compreendo que a negociação entabulada não atendeu às formalidades exigidas, tornando-se, dessa forma, nula.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - INCAPACIDADE RELATIVA DA PARTE - NÃO CONSTATAÇÃO - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NO ÂMBITO JUDICIAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. - Ausente a constatação da alegada incapacidade relativa da parte, por meio de perícia médica realizada no âmbito judicial e demais documentações, deve ser mantida a validade do negócio jurídico - O art. 595 do Código Civil exige, para a validade do contrato de prestação de serviços firmado por pessoa que não sabe ler nem escrever, assinatura a rogo do contratante e a presença de duas testemunhas - Sendo incontroverso que a autora era analfabeta funcional e idosa, diante da inobservância das formalidades mínimas necessárias à validade do negócio jurídica, tem-se que a contratação deve ser considerada nula.

(TJ-MG - AC: 10000171071665002 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 04/02/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRATANTE ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por empréstimo não contratado pela parte autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Manutenção do valor arbitrado na sentença. Apelos não providos. ( Apelação Cível Nº 70079414363, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 21/02/2019).

(TJ-RS - AC: 70079414363 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2019)

Deste modo, inexistindo a assinatura a rogo, deve ser declarada nula a relação jurídica, em conformidade com o art. 166, IV, do Código Civil Brasileiro.

Lembro que as partes contratantes devem ter plena ciência das cláusulas estabelecidas no pacto. Além disso, em se tratando de relação consumerista, devem os termos estabelecidos ser claros e de prévio conhecimento, de modo que não dificultem a compreensão de seu sentido, consoante disciplina o art. 46 do CDC.

Acrescento que a assinatura a rogo poderia até ser relativizada quando comprovada a entrega, ao consumidor, dos valores contratados. Porém, o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus de prova a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por outro lado, quanto à entrega dos valores à apelante, deveria o apelado ter juntado comprovante do recibo devidamente assinado pela recorrida ou o comprovante de transferência à conta desta. Dessa forma, teria o recorrido demonstrado que o valor do contrato firmado havia sido entregue. Entretanto, conforme dito anteriormente, não há comprovação nos autos de que o valor foi, de fato, entregue.

Ressalto que cabia ao banco apelado comprovar que houve a realização da contratação nos termos legais e o devido depósito dos valores à apelante.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela apelante e tampouco a utilização/recebimento dos valores de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, não merece reparo a decisão de 1º grau no sentido de declarar a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato objeto do litígio.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a sentença deve ser mantida.

A inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelado à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que não merece reforma a sentença a quo que condenou o apelado a devolver em dobro os valores descontados relativos ao contrato objeto da lide.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o arbitrium boni viri do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável e adequado.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA DE PISO, nos termos da fundamentação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023